Tribunal: STF
Processo: Rcl 74455
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por F. Rosendo Ferreira ME, contra decisão do Relator do AIRR 0011204-16.2021.5.15.0114, do Tribunal Superior do Trabalho.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com a parte beneficiária, desconsiderando a relação entre a empresa intermediadora e os entregadores de aplicativo, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.835, além dos RE’s 958.252 (tema 725 da repercussão geral) e 688.223 (tema 590 da repercussão geral). 



    Nesses termos, argumenta o seguinte:



    “É a empresa Reclamante voltada para realizar a organização logística de entregadores autônomos que prestam serviço através da plataforma digital IFOOD, realizando a mera intermediação entre a demanda de entregas do IFOOD via entregadores, com ou sem motocicleta, e os usuários de referido aplicativo. 



    Tal fato não implica na existência de vínculo empregatício, principalmente pelo fato de que a remuneração destes entregadores ser paga exclusivamente pelos consumidores da plataforma IFOOD, que posteriormente repassa estes valores para a empresa Reclamante que, por sua vez, transfere sua integralidade aos entregadores, jamais retendo qualquer valor do entregador, de modo que a empresa Reclamante não recebe qualquer receita com relação as entregas realizadas pelos entregadores. 



    Em que pese as circunstâncias fáticas, a Justiça Especializada do Trabalho reconheceu a existência de relação de emprego entre a empresa Reclamante e entregador prestador de serviço, mesmo este tendo total liberdade em suas entregas, incluindo realizar entregas nos dias, horários e locais que desejasse, bem como se recusar a realizar entregas, sempre sem qualquer punição por parte da empresa Reclamante.” (eDOC 1, pp. 2-3; ID 00f19472)



    Defende que, diante da natureza dos serviços oferecidos pela plataforma digital, não há que se falar em reconhecimento de vínculo de emprego entre a empresa e o entregador.



    Dessa forma, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigos 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Pois bem.



    Não é novidade que o Supremo Tribunal Federal tem chamado a atenção diuturnamente para os entraves impostos pela Justiça do Trabalho à liberdade de organização produtiva dos cidadãos.



    Como reflexo desse posicionamento temos uma enxurrada diária de reclamações ajuizadas perante essa Corte, as quais, em sua grande maioria, são julgadas procedentes. O que se observa é que a justiça trabalhista tem se negado reiteradamente a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Apenas para que tenhamos a devida dimensão da problemática, aponto que, segundo dados extraídos do portal Corte Aberta, entre 1º1.2024 e 30.9.2024, foram distribuídas mais de 7.360 reclamações a todos os Ministros da Corte, das quais 4.440 reclamações foram classificadas pelos sistemas internos deste Tribunal nas categorias "Direito do Trabalho" e "Direito Processual Civil e do Trabalho". Em 9.10.2024, tramitavam 3.663 reclamações nesta Suprema Corte, sendo certo que 2.223 reclamações possuíam a mesma classificação. Não precisamos de métodos estatísticos elaborados ou de grandes matemáticos para chegarmos à conclusão de que parcela significativa das reclamações que tramitam nesta Corte envolvem a seara trabalhista.



    Com efeito, no período compreendido entre 1º.8.2024 e 30.9.2024, foram apreciadas por ambas as Turmas mais de 180 reclamações e mais de 570 reclamações com decisões monocráticas, que tinham por objeto decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor medida, negavam a liberdade de organização produtiva. No primeiro semestre deste ano (1º.2.2024 a 1º.7.2024), foram julgadas colegiadamente mais de 460 reclamações com o mesmo objeto. Em termos de decisões monocráticas, nesse mesmo período, foram proferidas mais de 1.280 por todos os integrantes da Corte.



    Os números assustam! Eles servem para demonstrar que essa quantidade infindável de reclamações sobre os mesmos temas trabalhistas têm dificultado o adequado exercício das funções constitucionais atribuídas a esta Corte. Tudo isso fruto de uma renitência da Justiça do Trabalho em dar efetivo cumprimento às deliberações desta Corte.



    Cuida-se de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas significativas.



    Se a própria Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Diante desse cenário, tendo em vista o reconhecimento da licitude de outras formas de organização do trabalho assentada no julgamento da ADPF 324, a jurisprudência dominante desta Corte se firmou no sentido de que a formalização de contrato por pessoas jurídicas para prestação de serviços inerentes à atividade fim da empresa contratante (“pejotização”) não configura fraude a justificar o reconhecimento da relação de emprego.



    Todavia, após longa reflexão sobre a matéria, entendo que há uma questão preliminar, de extrema relevância, que deve ser analisada por esta Corte nesses casos que envolve a contratação civil para a prestação de serviços.



    Cumpre registrar que, na grande maioria dos casos que tem chegado a esta Corte sobre a matéria, existe um contrato firmado entre as partes para a prestação de serviços, regido pela legislação civil, em especial pelos arts. 593 e seguintes do Código Civil.



    Ressalto que em diversas oportunidades o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça Comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Sem prejuízo de que, se acaso reconhecido algum vício apto a ensejar a anulação do contratos, os autos sejam remetidos à justiça especializada para decidir acerca de eventuais efeitos trabalhistas.



    No ponto, podemos citar inicialmente a ADC 48, na qual declarou-se a constitucionalidade da Lei 11.442/2017 que (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. Confira-se a ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5.6.2020)



    Diante do reconhecimento da natureza civil/comercial do contrato, esta Corte firmou orientação no sentido de que as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que eventualmente se discuta a alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 63.839-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.4.2024 – grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido. (Rcl 55.159-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 28.11.2022 – grifo nosso)



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Transportador autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Reclamação ajuizada com fundamento em ofensa a decisão proferida no âmbito de controle de constitucionalidade (ADC 48). Reclamação julgada procedente, com determinação de remessa imediata dos autos à Justiça comum. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Deferida a gratuidade de justiça. 7. Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 53.627-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.7.2024 – grifo nosso)



    Ainda sobre a matéria, cito o Tema 550 da repercussão geral, que trata especificamente de representante comercial, cujo paradigma é o RE-RG 606.003, no qual o Tribunal assentou a tese de que “preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. Confira-se a ementa:



    “Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. (RE 606.003, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 14.10.2020)



    Como visto, mais uma vez o STF reconheceu a competência da Justiça Comum para julgar as causas que envolvem contratação de natureza civil. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.421-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2024 – grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.206-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2024)



    Vale ainda mencionar julgado recente desta Segunda Turma, no qual discutia-se a existência de vínculo de emprego entre advogado associado e escritório de advocacia. Na ocasião, a Turma reconheceu a natureza civil da relação, de modo que a competência para julgar eventuais abusos perpetrados na relação contratual seria da Justiça comum:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 60.118-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024)



    Desse modo, em linha com precedentes do Tribunal, entendo que as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial devem ser apreciadas pela Justiça Comum e, caso seja verificada qualquer nulidade no negócio jurídico, nos termos do art. 166 e seguintes do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para apuração de eventuais direitos trabalhistas.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    Na hipótese, Elias de Jesus Santos ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa reclamante e do IFOOD.COM, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício, no período de 27.06.2020 a 27.03.2021, na função de motoboy.



    O Juízo de 1º grau reconheceu a existência de vínculo de emprego com a ora reclamante (eDOC 5), o que foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, conforme o seguinte trecho do acórdão:



    “DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO E CONSECTÁRIOS LEGAIS 



    Insurgem-se as reclamadas contra o reconhecimento do liame empregatício junto à primeira reclamada, repisando a tese de que não havia o elemento subordinação na prestação de serviços do autor em seu benefício, bem como em relação às verbas decorrentes, incluindo jornada de trabalho fixada, horas extras, intervalo intrajornada, adicional noturno/periculosidade e multas legais e normativas. 



    O reclamante, por sua vez, requer a reforma da sentença quanto ao valor de sua remuneração e frequência de labor, aduzindo que trabalhava praticamente todos os dias no mês e que a remuneração média perfazia o montante mensal de R$ 6.000,00. 



    Também pugna por uma indenização pelos gastos com combustível indicando o valor de R$ 30,00 diários. 



    Pois bem. 



    A doutrina e a jurisprudência são unânimes em exigir, para a caracterização do vínculo de emprego, a presença conjunta de elementos fundamentais, quais sejam: onerosidade, pessoalidade, não eventualidade e subordinação. Definidos pelos artigos 2º e 3º da CLT, assinalam a relação jurídica pleiteada. 



    A onerosidade traduz a remuneração percebida pelo trabalhador em razão da prestação de serviços ao empregador, traduzindo a não gratuidade do contrato de trabalho. 



    A pessoalidade, como elemento fático-pessoal que conduz à definição de empregado e empregador, concerne ao trabalho humano compreendido dentro de um suposto de racionalidade e inteligência e, por decorrer da natureza "intuitu personae" do contrato de trabalho, conduz à inviabilidade de que o empregado se faça substituir por outrem sem que do liame advenha à celebração de novo vínculo com o substituto, caso o empregador o consinta.



    O trabalho não-eventual, por seu turno, de acordo com os ensinamentos de Amauri Mascaro Nascimento (in Iniciação ao Direito do Trabalho, 6ª ed., LTr, 1980, página 79) "consiste naquele que se prolonga durante algum tempo e com regularidade". 



    A subordinação, por fim, característica essencial do contrato de trabalho, traduz-se, por um lado, no poder do empregador de dispor da prestação laboral de acordo com seus interesses (guardadas as limitações legais e contratuais) e por outro, na submissão da atividade laborativa ao critério e proveito daquele que se compromete a remunerá-la e protegê-la. Neste sentido, a atividade desenvolvida pelo empregado passa a integrar a atividade do credor do trabalho. Ausente qualquer um dos requisitos acima elencados, inexistente é a relação empregatícia. 



    Diante da tese defensiva esposada no sentido de que o autor prestava serviços de forma autônoma, sem a presença do elemento subordinação, recaiu na reclamada o ônus da prova de suas alegações, por caracterizar fato impeditivo do direito do autor (art. 818, II, da CLT e art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, haja vista as provas apresentadas. 



    A situação demanda análise tópica, levando-se em consideração as peculiaridades de cada casa. Com efeito, o acervo probatório dos autos conduz à conclusão de que havia vínculo de emprego entre o autor e primeira reclamada, consoante análise escorreita pelo Juízo sentenciante da prova oral. Confira-se (ID 240ea16):



    (...)



    Ao sustentar a condição de autônomo da reclamante, por meio de regular contratação de trabalhador autônomo, a 1ª reclamada atraiu para si o ônus da prova, na forma do art. 818, II, da CLT, de que não se desincumbiu a contento. 



    Com efeito, o preposto da 1ª reclamada declarou que "o cadastro do autor era vinculado à primeira reclamada, que atua como OL (operador logístico); que o OL facilita a comunicação entre o entregador e o aplicativo, dando-lhe suporte; que a escala dos entregadores era coordenada pela primeira reclamada, que informa a disponibilidade para a segunda reclamada, sendo que esta apenas sugere uma quantidade de entregadores disponíveis por dia; que nunca deixou de ter Entregadores disponíveis, não sabendo dizer o que aconteceria caso um OL deixasse de apresentar entregadores por uma semana". 



    A testemunha convidada pela reclamada declarou que o autor "comparecia de 4 a 5 vezes por semana, conforme sua disponibilidade (...); a plataforma tem uma quantidade de vagas mínima e máxima de entregadores, que deveriam estar disponíveis, dependendo da demanda de entregas; que as vagas eram limitadas pela segunda reclamada, sendo que os números mínimos e máximos se referiam apenas aos entregadores, não havendo quantidade fixa para o operador logístico".



     E as declarações da testemunha de que o autor não precisava avisar nos casos de ausência, e também recusar determinada entrega foram contrariadas pela testemunha convidada pelo autor, ao esclarecer que "que se encontravam todos os dias na base em que ficavam, no Shopping Unimart; que tinham que se apresentar diariamente ao Sr. Edilson, que era o supervisor; que a escala era montada por este Senhor e pelo Sr. Emerson; que os entregadores tinham que informar a disponibilidade todos os dias; que tinham que estar disponíveis todos os dias, sob pena de não trabalharem durante o restante da semana toda; que seriam bloqueados caso informassem a disponibilidade e não comparecessem (...); que a primeira reclamada exigia exclusividade para o iFood, sendo que havia fiscalização pelo supervisor Edilson; que nem havia tempo para trabalharem para outros aplicativos; (...) que o aplicativo disponibiliza mais corridas para os entregadores que trabalham por meio de operadores logísticos, sendo essa a vantagem (...) que a reclamada garantia um salário mínimo de R$ 45,00 no almoço, R$ 30,00 na tarde e R$ 65,00 na janta, sendo que esse valor apenas era pago caso não houvesse corridas, se não atingissem esse valor com as entregas". 



    Como se depreende, a prova testemunhal evidencia a existência de trabalho subordinado, salientando que a testemunha do autor menciona que havia redução da oferta de entregas em caso de não comparecimento, após confirmada a disponibilidade, além de revelar que a reclamada assumia os riscos da atividade econômica desempenhada, pois garantia o pagamento de um valor mínimo, independentemente do número de entregas realizadas. 



    Acrescente-se que, apesar de alegar que os pagamentos eram feitos pela segunda ré ao reclamante, ela própria junta extratos bancários que contrariam essa alegação, demonstrando que fazia transferências diretamente ao reclamante. 



    Presentes, portanto, os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, impõe-se o reconhecimento do vínculo de emprego entre a autora e a 1ª ré.



    Dessa forma, depreende-se do conjunto probatório produzido, sobretudo da prova oral coligida, que, de fato, restaram preenchidos os pressupostos exigidos pelo art. 3º da CLT para tipificação do vínculo empregatício pretendido, restando patente a presença da subordinação do autor.” (eDOC 7, p. 3-5; ID 69336ab7)



    Apesar dos argumentos apresentados pela Justiça do Trabalho, o conjunto fático evidencia a existência de vínculo de natureza civil/comercial estabelecido entre a reclamante (operadora logística) e o beneficiário do ato reclamado (motoboy). No ponto, rememoro que o STF, no julgamento da ADPF 324, reconheceu a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos.



    Embora seja inegável que eventuais abusos devem ser analisados pelo Poder Judiciário, cabe à Justiça comum verificar a regularidade da relação civil/comercial estabelecida entre as partes, uma vez que, a princípio, não se trata de relação de emprego.



    Desse modo, antes da discussão acerca da existência de eventuais direitos trabalhistas, é necessária a análise prévia da regularidade da avença firmada entre as partes, que, conforme amplamente demonstrado acima, compete à Justiça comum.



    Ressalto ainda que, caso verificado qualquer vício no negócio jurídico, a Justiça comum deve fazer a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, à qual compete apreciar as questões atinentes à seara trabalhista.



    Ante o exposto,  julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, tendo em vista a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente